Tribunal: TJSP
Processo: 1000225-85.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
r que não se confunde com seguro de crédito – Possibilidade de cobrança da integralidade da dívida pela instituição financeira - Recurso improvido."
(TJSP; Apelação Cível 1000225-85.2017.8.26.0655; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

J. B. Franco de Godoi

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

07/08/2020

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa,

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso improvido.
JUROS – Contrato bancário – Abertura de crédito em conta corrente – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso improvido.
CONTRATO BANCÁRIO – Abertura de crédito em conta corrente - Fundo Garantidor de Operações (FGO) - Garantia complementar que não se confunde com seguro de crédito – Possibilidade de cobrança da integralidade da dívida pela instituição financeira - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000225-85.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que são apelantes TPS
TÉCNICA EM PINTURA E SERVIÇOS LTDA.- ME, ELIZABETH CRISTINA
RODRIGUES e ADILSON PEDRO RODRIGUES, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-85.2017.8.26.0655 -Voto no 48449
2
VOTO No: 48449
APEL.No: 1000225-85.2017.8.26.0655
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA
APTES. : TPS TÉCNICA EM PINTURA E SERVIÇOS LTDA-ME
E OUTROS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
“PROVA
Cerceamento de defesa
Inocorrência

Desnecessidade de perícia contábil Possibilidade do julgador
reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais,
prescindindo dessa prova - Recurso improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS Contrato bancário Abertura
de crédito em conta corrente - Existência de estipulação
contratual relativa à taxa a ser cobrada Manutenção de tal
taxa, pois foi expressamente pactuada Instituições financeiras
que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável,
encontra-se revogado - Recurso improvido.
JUROS Contrato bancário Abertura de crédito em conta
corrente Capitalização Julgamento de recurso repetitivo no
E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em
vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da
taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros
mensal nele estipulada Súmulas 539 e 541 do STJ Recurso
improvido.
CONTRATO BANCÁRIO Abertura de crédito em conta
corrente - Fundo Garantidor de Operações (FGO) - Garantia
complementar que não se confunde com seguro de crédito
Possibilidade de cobrança da integralidade da dívida pela
instituição financeira - Recurso improvido.”
1) Insurgem-se os apelantes contra r.
sentença que julgou procedente a ação monitória
movida pelo apelado, alegando, em síntese, que:
houve cerceamento de defesa; o CDC aplica-se ao
caso em tela; os juros são abusivos; a
capitalização de juros é vedada; a dívida está
garantida por Fundo de Garantia de Operações
(FGO); os valores cobrados indevidamente devem ser
compensados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-85.2017.8.26.0655 -Voto no 48449
3
Beneficiários da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que não houve cerceamento de defesa;
inaplicável o CDC; os juros não sofrem limitação;
a capitalização de juros foi pactuada; a garantia
do FGO não deve ser entendida como um seguro de
crédito.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Não assiste razão aos apelantes em
sua pretensão de ver reconhecido o cerceamento de
defesa por falta de realização de perícia.
Encontra-se consolidado na jurisprudência o entendimento sobre a
dispensabilidade da perícia contábil para apuração
das alegadas irregularidades contratuais.
O julgador poderá, sem se ater à
indigitada prova, decidir a respeito da incidência
ou não das cláusulas contratuais acoimadas de
ilegais.
Questões que se relacionem com a
capitalização
dos
juros,
bem
como
com
a
abusividade dos índices utilizados para a cobrança
daqueles não necessitam de constatação pericial,
podendo o juiz fixar critérios para o refazimento
dos cálculos, prescindindo dessa prova.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Apel. 1021319-29.2014.8.26.0224 Rel. Des. SÉRGIO
SHIMURA

j.
02.09.15;
Apel.
0009030-84.2013.8.26.0590 Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE j. 19.08.15.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-85.2017.8.26.0655 -Voto no 48449
4
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) demonstram, por si
só,
que
os
consumidores-aderentes
devem
ser
considerados como hipossuficientes técnicos.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o recurso não merece
prosperar.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 2,001%
a.m. e 26,839% a.a. (cls. 7a - fls. 67).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-85.2017.8.26.0655 -Voto no 48449
5
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.
De acordo com a lição de RIZZATTO
NUNES, “as instituições financeiras não estão
sujeitas aos limites do art. 591 do novo CC” (“OS
JUROS E O DIREITO DO CONSUMIDOR” in Jornal Tribuna
do Direito
pág. 08
março/2005
São Paulo),
não havendo que se falar em limitação, devendo,
portanto,
prevalecer
a
taxa
estabelecida
no
contrato, até o vencimento.
Com relação à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
j.
08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula
com redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas
efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-85.2017.8.26.0655 -Voto no 48449
6
que a capitalização com periodicidade inferior a
um ano seja permitida.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-85.2017.8.26.0655 -Voto no 48449
7
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante,
porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso Extraordinário no 592.377/RS

Rel. Min. MARCO AURÉLIO
Redator para
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI publ. DJE
20.03.15).
No caso “sub iudice”, a capitalização
mensal de juros foi expressamente pactuada (cls.
7a, § 1o fls. 67/68) e o contrato foi celebrado
em 2 014, não havendo como acolher o pedido de sua
exclusão.
Por fim, não merece acolhimento a
alegação dos apelantes de que a dívida está
garantida por Fundo de Garantia de Operações
(FGO), sendo menor o saldo devedor.
A adesão ao Fundo de Garantia de
Operações
(FGO)
constitui
uma
garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-85.2017.8.26.0655 -Voto no 48449
8
complementar às oferecidas pelo mutuário, em
geral, pequenas e médias empresas tomadoras de
empréstimos de capital de giro e de investimento.
Diversamente
do
que
defendem
os
apelantes, não se confunde com seguro de crédito,
tampouco isenta o devedor do pagamento integral da
dívida.
Configurado o inadimplemento, a mera
existência de tal garantia complementar não é
obstáculo à exigência do débito pela instituição
financeira, que poderá se voltar contra o mutuário
para cobrança da integralidade da dívida.
Nesse sentido:
“AÇÃO MONITÓRIA. Contrato
de Abertura de Crédito BB Giro Empresa
Flex.
Procedência
em primeiro grau.
Justiça gratuita. Fase recursal. Manifesta dificuldade financeira temporária. Pagamento das custas
relegado para o final do processo. Saldo
devedor apontado por meio de planilha de
evolução
de
dívida.
Ausência
de
impugnação específica. Inconsistência.
Inocorrência. Escorreito decreto de constituição de título executivo
judicial. Fundo de garantia de operações
(FGO). Garantia extra contratada. Lei
12.087/09. Legalidade. Contratação que
não
dá
ao
devedor
o
direito
de
abatimento do saldo devedor. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apel. no
1007413- 96.2018.8.26.0008
23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO j. 29.03.2 019)
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
ABERTURA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000225-85.2017.8.26.0655 -Voto no 48449
9
CRÉDITO.
EXEQUIBILIDADE
DO
TÍTULO
RECONHECIDA.
FUNDO
GARANTIDOR
DE
OPERAÇÕES FGO. - FUNDO DE GARANTIA
COMPLEMENTAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM
SEGURO
DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 917, § 3o DO CPC.
CONTRATAÇÃO EXPRESSA A RESPEITO DA TAXA
DE JUROS E DE SUA CAPITALIZAÇÃO. -
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apel.
no
1001437-71.2019.8.26.0009
22a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. EDGARD
ROSA j. 22.06.2 020)
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) do valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma
processual.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator